Tribunal: TJDFT
Processo: 0740048-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740048-51.2024.8.07.0000 DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Dissídio Coletivo de Greve, suscitado pelo DISTRITO FEDERAL, em desfavor do SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a declaração da abusividade do movimento paredista da Carreira dos Cirurgiões-Dentistas do Distrito Federal que se encontrava prevista para ser deflagrado a partir das 7h do dia 24/09/2024, pelo período de 24 horas, tendo em vista que que se trata de categoria profissional cuja atividade desenvolvida é fundamental para a prestação de serviços públicos de saúde no Distrito Federal. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 64334889, deferiu a tutela de urgência vindicada na inicial, para declarar a abusividade da greve, e determinar o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho, de modo a garantir que todas as unidades funcionem normalmente, sem qualquer interrupção dos serviços por parte dos servidores representados pelo sindicato requerido, sob pena de multa diária de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno (ID 64511522) e, posteriormente, pugnou pela resolução do processo, sem exame do mérito, ao fundamento de que não houve deflagração da greve e tampouco o descumprimento da tutela de urgência deferida em favor do DISTRITO FEDERAL (ID 66686824). A d. Procuradoria de Justiça, na manifestação ofertada no ID 66758914, oficiou pela oitiva do DISTRITO FEDERAL a respeito do pedido formulado pelo sindicato réu no ID 64511522. Intimado, o DISTRITO FEDERAL manifestou concordância com a resolução do processo, sem exame do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, com a consequente condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. É o relatório. Decido. De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece as seguintes considerações A ideia de interesse de agir, também chamado interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. (...). Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. (...). Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Dessa forma, não haverá interesse processual quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário ou quando houver inadequação entre a via eleita e a obtenção do resultado pretendido pela parte. No caso em apreço, consoante afirmou o sindicato réu, houve perda superveniente do interesse processual do autor do dissídio coletivo de greve, tendo em vista que não foi deflagrado o movimento paredista na data designada. De igual modo, não houve descumprimento da tutela de urgência deferida no ID 64334889, o que afasta a imposição da multa pecuniária cominada por esta relatoria. Nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, o mérito da ação não deve ser examinado quando o magistrado verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Pelas razões expostas, resolvo o Dissídio Coletivo de Greve, sem exame do mérito, com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do interesse processual. Consequentemente, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo requerido no ID 64511522 Por força do princípio da causalidade, condeno ao sindicato réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Em se tratando de ação cujo valor da causa é inestimável, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a causa não envolve matéria de grande complexidade, nem foi exigido esforço extraordinário por parte dos procuradores do Distrito Federal para acompanhamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025 às 10:07:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018. Págs. 132-133.